Tribunal: TJMT
Processo: 1029970-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029970-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA SOUZA - CPF: 327.771.591-49 (EMBARGADO), GABRIELLY VITORIA SOUZA - CPF: 060.851.861-18 (EMBARGADO), VITOR JESUS SOUZA - CPF: 060.851.681-36 (EMBARGADO), CAMILA APARECIDA SOUZA - CPF: 044.240.601-01 (EMBARGADO), FRANCIELLY SOUZA - CPF: 011.778.731-09 (EMBARGADO), EMILIA ADRIANA SOUZA BONKEWICH - CPF: 011.738.081-40 (EMBARGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco demonstrar urgência qualificada para aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a aplicação da taxatividade mitigada conforme o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se a declaração de preclusão probatória configura situação excepcional de urgência qualificada que justifica a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas, considerando alegado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, analisando detidamente a ausência de urgência qualificada no caso concreto que justificasse a excepcional recorribilidade imediata da decisão que declarou preclusa a produção probatória.

4. A decisão que declara preclusa a produção de prova documental não se confunde com a redistribuição do ônus probatório prevista no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de institutos processuais distintos com natureza e efeitos diversos, não sendo possível a pretendida equiparação.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou que eventual nulidade pode ser perfeitamente sanada em sede de apelação, conforme sistemática do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que assegura à parte a possibilidade de rediscutir a questão sem que haja preclusão.

6. A jurisprudência amplamente majoritária dos Tribunais pátrios é no sentido de que a declaração de preclusão de produção probatória não configura hipótese de urgência qualificada apta a justificar o cabimento excepcional de agravo de instrumento, privilegiando a concentração da impugnação de questões incidentais no recurso de apelação.

7. Os embargos declaratórios têm finalidade integrativa ou aclaratória, não se prestando a substituir a decisão embargada por outra mais favorável à parte, vedando-se a rediscussão do mérito do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de preclusão probatória não configura hipótese de urgência qualificada que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando a questão pode ser perfeitamente rediscutida em sede de apelação sem prejuízo irreparável à parte. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando adequadamente a inaplicabilidade da taxatividade mitigada ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.022; CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJ-DF 0748254-88.2023.8.07.0000; TJ-SP, AI 2067487-16.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI 00226746420238190000; TJ-PR 00749121020248160000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de interno e manteve a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada a urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido incorreu em omissão ao deixar de apreciar pontos essenciais relativos à aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ. Sustenta que, embora o agravo de instrumento interposto tenha sido considerado incabível por não se enquadrar no rol taxativo do referido artigo, o indeferimento de provas configura situação excepcional que admite a interposição do recurso, haja vista o risco de cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Afirma que a impossibilidade de produção de prova quanto à existência de apólice vigente ao tempo do óbito acarreta inutilidade da futura apreciação da matéria em apelação, comprometendo a efetividade do processo e a duração razoável prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que há precedentes do próprio Tribunal reconhecendo a possibilidade de agravo de instrumento em hipóteses análogas, em atenção à taxatividade mitigada. Defende que o acórdão embargado não enfrentou o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, sendo, portanto, necessária a integração do julgado com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, ao Agravo de Instrumento. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 927, III, do CPC, e 5o, LV e LXXVIII, da CF, para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas em id. 335079890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de interno e manteve a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada a urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, a parte embargante alega omissão quanto à análise da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e da urgência qualificada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção probatória.

Contudo, com a devida vênia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT).

Confira-se trecho do julgado:

“É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), adotou a tese da taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, desde que verificada "
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Ocorre que, no caso concreto, não se vislumbra a urgência qualificada que justifique a excepcional recorribilidade imediata da decisão que declarou preclusa a produção de prova documental”.

O acórdão prosseguiu analisando detidamente a ausência de urgência qualificada no caso concreto, consignando que:

“A questão suscitada – preclusão quanto à expedição de ofícios para obtenção de provas – pode ser perfeitamente debatida em sede de apelação, sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a parte. Isso porque, caso a sentença venha a ser desfavorável ao agravante e o Tribunal entenda que houve efetivo cerceamento de defesa, a sentença poderá ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção da prova pleiteada”.

Portanto, o acórdão não apenas conheceu a tese da taxatividade mitigada, como a aplicou ao caso concreto, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade diante da ausência do requisito essencial da urgência qualificada.

A alegação de que haveria interpretação extensiva possível a partir do inciso XI do art. 1.015 do CPC (redistribuição do ônus da prova) também não prospera. A decisão que declara preclusa a produção de prova documental não se confunde com a redistribuição do ônus probatório. São institutos processuais distintos, com natureza e efeitos diversos, não sendo possível a pretendida equiparação.

O acórdão embargado também enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que:

“O agravante defende que o pedido de expedição de ofício ao Banco Losango S.A. é imprescindível para demonstrar a inexistência de vínculo contratual na data do sinistro, alegando que a declaração de preclusão configura cerceamento de defesa e poderá acarretar nulidade da sentença de mérito.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante da sistemática recursal vigente (...)”.

E prosseguiu fundamentando:

“A urgência qualificada a que se refere a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 deve ser aquela decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, hipótese que não se verifica no caso em análise.

O eventual reconhecimento de cerceamento de defesa em grau de apelação, com a consequente anulação da sentença e determinação de produção da prova, constitui desdobramento natural do sistema processual e não caracteriza, por si só, a urgência apta a autorizar o cabimento excepcional do agravo de instrumento”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente a tese de cerceamento de defesa, concluindo que eventual nulidade pode ser perfeitamente sanada em sede de apelação, sem que isso configure prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A embargante colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça que teriam reconhecido o cabimento de agravo de instrumento em situações análogas. Contudo, uma análise mais detida revela que os casos citados tratam de situações fático-jurídicas distintas da presente.

No julgado n. 1023640-95.2024.8.11.0000 (id. 330796373 p. 2-3), citado pela embargante, tratava-se de indeferimento imotivado de prova pericial em ação civil pública, situação substancialmente diversa da presente, em que houve declaração de preclusão de prova anteriormente deferida, em razão de suposta inércia da parte interessada.

Já no julgado n. 1010402-09.2024.8.11.0000 (id. 330796373, p. 3), também invocado pela embargante, a situação envolvia pedido de realização de perícia técnica expressamente requerida por ambas as partes, com impugnação ao valor atribuído aos bens objeto do litígio, configurando, naquele caso, hipótese de cerceamento bilateral, o que não se verifica no caso em exame.

Por outro lado, o acórdão embargado trouxe
farta jurisprudência
de diversos Tribunais de Justiça pátrios, no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento contra
decisões que reconhecem preclusão de produção probatória
e outro casos análogos, por ausência de urgência qualificada.

Destaco, novamente, os precedentes colacionados no acórdão:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio,
não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial.
2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido”. (TJ-DF 0748254-88.2023.8 .07.0000 1839793, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024 - destaquei).

“Recurso – Agravo de Instrumento – Decisão agravada – Ação de indenização por benfeitorias –
Expedição de ofício para lojas de materiais de construção para obtenção de notas fiscais - Indeferimento. É inadmissível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício para lojas de materiais de construção visando obter notas fiscais de produtos adquiridos, mormente quando inexistente demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em razões ou contrarrazões de apelação.
Recurso não conhecido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067487-16 .2024.8.26.0000 Pompéia, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios. 2. Decisão agravada que não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC. 3. Mitigação da taxatividade em caso de urgência, a que se refere o REsp 1704520/MT, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que não se amolda à hipótese dos autos. Precedentes deste TJRJ e desta Câmara. 4. Não conhecimento do recurso”. (TJ-RJ - AI: 00226746420238190000 202300231280, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 05/04/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE RECONHECE A PRECLUSÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Decisão que reconhece a preclusão da matéria relativa ao acolhimento de preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu em contestação. 2. Matéria não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Jurisprudência da E. Corte Superior que relativiza tal rol (Tema Repetitivo no 988/STJ) que não se aplica ao caso vertente, face a ausência de urgência. 3. Não conhecimento do recurso que se impõe. Ausência de um dos requisitos intrínsecos para a sua admissibilidade, qual seja, o cabimento. Matéria que, ademais, restou preclusa, pois decidida por meio de decisão saneadora contra a qual não houve a interposição de recurso. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00057881920258190000 202500209320, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 16/04/2025, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ROL DE TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO (ART. 1.015 /CPC). INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR INTERPOSIÇÃO RECURSAL PELA TAXATIVIDADE MITIGADA.
NÃO CONHECIMENTO. 1.
A decisão que reconhece a preclusão do rol de testemunhas apresentado após o término do prazo concedido, bem como indefere pedido de intimação das testemunhas arroladas pela parte, não admite impugnação por agravo de instrumento, por não estar elencada no rol taxativo do art. 1.015 /CPC, além de não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação a justificar a aplicação da tese de mitigação à admitir o conhecimento do recurso
(STJ-REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). 2. Agravo de instrumento não conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade, na forma do art. 932, III /CPC”. (TJ-PR 00749121020248160000 Pinhão, Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 31/07/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024 - destaquei).

Portanto, a jurisprudência amplamente majoritária é no sentido de que a declaração de preclusão de produção probatória não configura hipótese de urgência qualificada apta a justificar o cabimento excepcional de agravo de instrumento.

O acórdão embargado destacou, com acerto, que o Código de Processo Civil de 2015 adotou sistemática que privilegia a concentração da impugnação de questões incidentais no recurso de apelação, justamente para evitar a proliferação de agravos de instrumento e a consequente paralisação do processo principal.

Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC estabelece expressamente que:

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Portanto, a própria lei processual assegura à parte a possibilidade de rediscutir a questão em sede de apelação, sem que haja preclusão, o que afasta por completo a alegação de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Verifica-se, na realidade, que a embargante pretende rediscutir o mérito do julgado, buscando a modificação do resultado do julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam a substituir a decisão embargada por outra mais favorável à parte, mas apenas a integrá-la ou esclarecê-la quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento dos arts. 927, III, do CPC, e 5o, LV e LXXVIII, da CF, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões constitucionais e legais pertinentes ao caso, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026